Tribunal: TJBA
Processo: 8019831-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019831-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANDYRA ANDREA DE ARAUJO FERNANDES

Advogado(s)
:
JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA, CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO

APELADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS LIMA, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA, BRUNA LIVIA GUIMARAES REBELLO FERRO

ACORDÃO

DIREITO DE VIZINHANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE DANOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL DECORRENTES DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SUPERMERCADO EM TERRENO PRÓXIMO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL RAREFEITO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos indenizatórios formulados em face de empresas responsáveis por obra de empreendimento comercial em terreno próximo à residência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se os danos alegados no imóvel da autora possuem nexo de causalidade suficientemente demonstrado com a obra realizada pelas rés, a ensejar responsabilidade civil por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os recibos, fotografias, orçamentos, conversas e áudios apresentados, embora indiciários da narrativa de ocorrência de danos e de dispêndios, não demonstram, de modo tecnicamente seguro, o nexo causal entre as avarias e a obra atribuída às rés, em controvérsia que exige prova técnica quanto à origem das patologias construtivas.

4. O laudo pericial judicial concluiu que as avarias no imóvel decorreram de causas diversas, não necessariamente relacionadas à construção do empreendimento, motivo pelo qual, ausente prova clara do nexo causal, não há como se imputar responsabilidade civil às empresas rés.

5. A jurisprudência reconhece a presunção de veracidade e imparcialidade da perícia judicial, especialmente quando não infirmada por provas técnicas idôneas produzidas pelas partes.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação cível desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019831-45.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JANDYRA ANDREA DE ARAUJO FERNANDES e como apelada ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.